Tribunal: TJDFT
Processo: 0806980-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ALTERAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. EXCEÇÃO. DESINTERESSE PATERNO. FILHO SEM CONTATO COM O PAI. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora decretada a revelia do réu, guarda dos filhos constitui direito indisponível, sobre o qual não se operam os efeitos do artigo 344 do CPC, razão por que o conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para afastar a regra da guarda compartilhada, tendo em vista o princípio do melhor interesse da criança.
2. A falta de contato do genitor com o filho menor, aliada à inércia processual após a audiência de conciliação e o decreto de revelia revelam desinteresse no exercício da parentalidade e autoriza, no momento, a fixação da guarda unilateral em favor da genitora, medida que assegura maior estabilidade e continuidade dos cuidados à criança, sem prejuízo de posterior revisão da medida, diante de eventual modificação do quadro fático.
3. Recurso conhecido e desprovido.